Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. A banca examinadora não possui legitimidade para ser parte passiva na ação, pois sua função é exclusivamente executar o concurso público, cumprindo as instruções do contratante e realizando as atividades necessárias para a condução do certame.
3. Nos termos do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. O Princípio da Vinculação ao Edital determina que tanto a Administração quanto os candidatos devem cumprir as regras estabelecidas no edital do concurso público.
5. No caso, o pedido do agravante para participar das vagas destinadas a candidatos hipossuficientes foi negado devido à ausência da cópia do CPF e RG do membro da família com renda, conforme exigido no edital. 5.1. Embora o autor afirme ter apresentado a documentação no momento da inscrição, o edital não prevê dispensa para a comprovação da condição de egresso de escola pública e renda familiar inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 5.2. Dessa forma, a tentativa do autor de continuar no concurso sem cumprir as exigências do edital, ao menos em fase de cognição sumária, infringe o Princípio da Isonomia, não havendo que se falar em presença da probabilidade do direito. 5.3. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que, ao final da ação de conhecimento, seja determinada a inclusão do agravante na listagem oficial como candidato que concorre às vagas reservadas para hipossuficientes, caso sagre-se vencedor.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.